Tribunal: TJDFT
Processo: 0765898-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. EXISTENCIA DE FATO IMPUTAVEL AO CONSUMIDOR OU A TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, Facebook Serviços online do Brasil Ltda, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para confirmar a tutela de urgência, confirmar a aplicação da multa anteriormente fixada, em razão da demora no cumprimento da obrigação, a ser revertida em favor da parte autora, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. O réu, em suas razões explica a adoção de todas as providências para o restabelecimento da conta do Instagram. Ressalta que a indicação de e-mail válido é um procedimento comum e seguro para recuperação do acesso à conta do Instagram. Alegou que, de forma clara, informa seus usuários acerca das providências que podem ser tomadas para manter a conta segura. Argumenta sobre a não ocorrência de defeito/falha na prestação do serviço pela rede social e que caberia a excludente de responsabilização por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, o que afasta a condenação ao pagamento de danos morais. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais e das astreintes. Contrarrazões apresentadas (ID 39405909).
2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular.
3. O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo soba alegação de que busca evitar dano irreparável com o pagamento do dano moral e das astreintes fixadas, para evitar desembolso desnecessário. Consoante disposto no artigo 43 da Lei n° 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorre na espécie. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
4. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”
5. No caso dos autos, a conta mantida pelo recorrido foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos. É fato notório que o Facebook Brasil instrui seus usuários a tornarem as contas mais seguras, motivo pelo qual consta nos termos e políticas do Instagram meios de obter um serviço seguro no qual a responsabilidade pelos dados de acesso à conta é de responsabilidade do usuário. Quando não toma as medidas necessárias este assume o risco, nesse caso haverá corresponsabilidade e o prejuízo será repartido entre as partes. Consta dos autos que os meios de recuperação da conta foram disponibilizados pelo recorrente por meio de e-mail considerado seguro.
6. Por outro lado, o provedor de aplicações do Instagram constatou que não foram adotadas as medidas mínimas de segurança para proteção da conta na referida rede social. Assim, diante de tal fato haverá quebra do nexo de causalidade e culpa do usuário. Assim como acontece com alguém que fornece seu cartão bancário a terceiros, haverá a excludente de responsabilização por fato imputável ao consumidor, conforme disposto no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A segurança e proteção de sua própria conta não pode ser transferida ao provedor ou mesmo negligenciada, haja vista tratar-se de assunto divulgado à exaustão. Além disso não restou caracterizada a falha do Facebook Brasil, portanto afasto a condenação por danos morais e consequentemente o pagamento das astreintes.
7. Portanto, não consta nos autos conduta ilícita praticada pelo recorrente que sustentem a condenação ao pagamento de danos morais.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento dos danos morais e das astreintes fixadas. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.